Tribunal: TJSP
Processo: 1013374-62.2020.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Marca
Órgão julgador: J. B. Franco de Godoi
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2021-03-19
Data de publicação: 2021-03-19

Ementa:
"AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – Marca - Utilização da marca da autora em links patrocinados – Inadmissibilidade – Empresas que trabalham no mesmo ramo de atividade – Possibilidade de causar confusão entre os consumidores – Prática inadmitida – Decisão que determinou que a ré se abstenha dessa prática mantida - Recurso da ré improvido.
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – Marca – Autora que

Ementa:
"AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – Marca - Utilização da marca da autora em links patrocinados – Inadmissibilidade – Empresas que trabalham no mesmo ramo de atividade – Possibilidade de causar confusão entre os consumidores – Prática inadmitida – Decisão que determinou que a ré se abstenha dessa prática mantida - Recurso da ré improvido.
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – Marca – Autora que pretende que a ré utilize sua marca como palavra-chave negativa ao argumento de que a ré descumpriu a decisão que concedeu a tutela antecipada – Nova determinação que seria inócua – Recurso da autora nesta parte improvido.
RESPONSABILIDADE CIVIL – Dano material – Sentença 'extra petita' – Inocorrência - Autora que requereu a verba indenizatória baseada no inciso III do art. 210 da LPI – Hipótese em que cabe ao próprio prejudicado decidir o critério para aferição dos lucros cessantes – Sentença que não determinou o cálculo sobre todos os incisos, mas sobre aquele escolhido pela própria autora – Recurso da ré improvido.
RESPONSABILIDADE CIVIL – Dano material – Pretensão da autora de que a verba indenizatória seja fixada por arbitramento – Admissibilidade – Precedentes desta C. Câmara – Recurso da autora nesta parte provido.
RESPONSABILIDADE CIVIL – Dano moral – Utilização indevida da marca da autora em links patrocinados – Dano moral configurado – Valor da indenização majorado para R$ 30.000,00 (trinta mil reais) – Recurso da autora nesta parte provido.
MULTA DIÁRIA – Pedido de majoração – Descumprimento da decisão judicial – Irresignação da autora que deverá ser analisada em incidente próprio – Recurso da autora nesta parte improvido.
SUCUMBÊNCIA – Autora que decaiu da menor parte dos pedidos – Ré que deve arcar integralmente com as verbas de sucumbência – Aplicação do princípio da causalidade – Recurso da autora nesta parte provido."